Tribunal: TJSP
Processo: 2067986-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
Habeas Corpus – Posse de arma de fogo de uso restrito – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Condições pessoais desfavoráveis – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema –

Ementa:
Habeas Corpus – Posse de arma de fogo de uso restrito – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Condições pessoais desfavoráveis – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2067986-39.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é impetrante LUIZ AUGUSTO NOGUEIRA e Paciente
ISAIAS JOSÉ DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem de habeas
corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2067986-39.2020.8.26.0000 - lauda 2/10
Voto:
23842 CFF/D
Habeas Corpus:
2067986-39.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Vara:
29a Vara Criminal
Processo:
1526261-59.2019.8.26.0228
Impetrante:
Luiz Augusto Nogueira
Paciente:
Isaias José de Almeida
Habeas Corpus Posse de arma de fogo de uso
restrito Decisão fundamentada na demonstração
dos pressupostos e requisitos autorizadores da
prisão
preventiva

Condições
pessoais
desfavoráveis
Revogação
Impossibilidade

Insuficiência das medidas cautelares alternativas
Reconhecimento Pandemia de Covid-19 que não
tem o condão de alterar a imprescindibilidade da
medida extrema
Precedentes
Alegação de
constrangimento ilegal não evidenciada Ordem
denegada.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor do paciente, no qual alega estar sofrendo
constrangimento ilegal imposto pela digna autoridade apontada como
coatora, em razão da conversão de sua prisão em flagrante em preventiva
e do indeferimento do pedido de liberdade provisória.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões e, enfatizando a pandemia de Covid-19, sofrer de esquizofrenia e
portador de HIV, pleiteia a concessão da ordem para sua colocação em
liberdade, com a consequente expedição do pertinente alvará de soltura
(fls. 01/06, vide ainda fls. 122/123 e 134/137).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2067986-39.2020.8.26.0000 - lauda 3/10
O pedido liminar foi indeferido (fls.
62/65).
Prestadas as informações judiciais (fls.
68/93 e 107/116), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 97/102 e 128/132).
É o relatório.
Inviável a concessão da ordem.
Os autos dão conta de que o paciente foi
preso em flagrante e está sendo processado, por suposta infração ao
artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/06, pelos fatos
assim textualmente narrados na denúncia:
“Consta do incluso inquérito policial que, em período de início
incerto até por volta das 20h40 do dia 31 de outubro de 2019, no
curso da Rua Frei Antonio Faggiano, José Bonifácio, nesta Comarca,
ISAÍAS JOSÉ DE ALMEIDA (qual. fls. 8), possuía a pistola "Imbel",
calibre 380, com numeração suprimida, de uso restrito por
equiparação, sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar.
Segundo remanesceu apurado, policiais militares realizavam
patrulhamento de rotina quando se depararam com o acusado
ingressando num condomínio, ocasião em que resolveram realizar a
abordagem. Nesse instante, o denunciado dispensou ao solo a
referida arma que trazia consigo e acabou por ser apreendida pelos
policiais militares.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2067986-39.2020.8.26.0000 - lauda 4/10
Anota-se, desde logo, que qualquer
discussão acerca do mérito da ação é incabível por meio desta via estreita
e limitada, que se afigura inapropriada para a análise de elementos
subjetivos e probantes constantes dos autos, para a valoração de
testemunhos ou, ainda, para eventual exercício antecipado de possível
dosimetria punitiva, e só a partir daí tornar aplicável ou não o princípio da
proporcionalidade, estando tal exame exclusivamente reservado para
sede do processo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, em
respeito ao princípio constitucional do devido processo legal, sob pena de
violação ao princípio do juiz natural, de prejulgamento do mérito e
intolerável supressão de instância.
Nesta fase de cognição sumária o que
importa é o delineamento de conduta típica e que a prova da
materialidade delitiva e os indícios de autoria, colhidos durante as
investigações policiais, sejam suficientes para a propositura da ação penal
e, por conseguinte, para o embasamento da custódia cautelar.
Pois bem.
O paciente responde por crime de
diferenciada perniciosidade e que atormenta e atemoriza a população,
abalando a tranquilidade social, com efetivo risco à ordem pública,
perturbada pelos fatos aqui discutidos.
Não é preciso lembrar, a propósito, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2067986-39.2020.8.26.0000 - lauda 5/10
restabelecimento da ordem pública e a pacificação social são finalidades
precípuas do processo penal, que devem ser diuturnamente prestigiadas
na busca da consecução do bem comum.
De
acordo
com
os
autos,
as
circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de
periculosidade e de insensibilidade moral da parte suplicante e justificam
a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública, para garantir a
conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos
autorizados pelo artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
As respeitáveis decisões impugnadas
encontram-se suficientemente fundamentadas, ainda que de forma
concisa, delas se podendo extrair as razões de convencimento que
levaram à conclusão adotada, em face da aparente presença dos requisitos
e pressupostos da prisão preventiva, com evidenciação da prova da
existência de crime e indícios suficientes de autoria (vide fls. 36/39,
155/156, 179, 188 e 240/241, dos autos principais).
Ressaltou-se, ainda, que o paciente
ostenta outros envolvimentos criminais (vide fls. 22/24, 27/35 e 87/92,
idem), circunstância que atrai a necessidade de se garantir a ordem
pública, abalada por este e por toda prática delitiva anterior, e impõe
melhor acuidade com a conveniência de eventual instrução criminal ou
com a segurança na hipótese de aplicação da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2067986-39.2020.8.26.0000 - lauda 6/10
Esses aspectos concretos permitem, em
princípio e pelo seu conjunto, a denotação de nível de inseguridade
incompatível com a confiança que deve ser depositada na pessoa do
detido, de modo que não se pode ter por mitigado o periculum libertatis.
Urge ponderar, já em obtemperação, que
a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, inciso XI, da
Constituição Federal, deve ser compreendida à luz do cenário processual
em que o ato se encontra inserido, daí se poder arrematar a existência de
evidente justificação exigida entre medidas embrionárias, que se
contentam com juízo sumário, conciso e reduzido, e um édito
condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de
desconstituição do estado de inocência presumido.
Logo, assentada a imperatividade da
custódia cautelar, que basta para sua manutenção, prescindível se mostra
qualquer digressão a respeito do descabimento de medidas restritivas
alternativas à prisão, que nitidamente se mostram inadequadas e
insuficientes.
Cumpre ressaltar, além disso, que em se
tratando de crime grave, nem mesmo a eventual alegação de ser primário,
não registrar antecedentes criminais, possuir residência fixa, ocupação
lícita ou, ainda, militar em seu favor o princípio da presunção de
inocência, tem o condão de conferir, por si só, o direito de responder o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2067986-39.2020.8.26.0000 - lauda 7/10
processo em liberdade.
Enfim,
persistindo
os
requisitos
e
pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP, arts. 312 e 313),
como aqui verificado, despicienda a existência de condições pessoais
favoráveis à parte suplicante.
Anote-se, à derradeira, que não há
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso LVII,
da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não desautoriza
as diversas espécies de prisões processuais, que visam garantir o
cumprimento da lei processual e a efetividade da ação penal.
Em outras palavras, qualquer outro
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de
inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição Federal
estabelece expressamente a possibilidade da prisão em flagrante e a por
ordem judicial fundamentada.
Insta redarguir que a eclosão da
pandemia de Covid-19, ensejadora da Recomendação CNJ no 62/2020
desprovida de vertente ordenatória ou vinculativa, frise-se
e a
circunstância de o paciente sofrer de esquizofrenia e portador de HIV não
têm o condão de implicar, por si sós, na liberação ou na admissão
automática do paciente em regime de prisão domiciliar, notadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2067986-39.2020.8.26.0000 - lauda 8/10
porque inexistentes (a) indicação de autoridade sanitária para que se
proceda à soltura de presos, provisórios ou não, (b) documentação
médica apontando a necessidade atual de assistência à saúde diferenciada
(ao contrário, o relatório médico oriundo da sistema penitenciário dá
conta de que o paciente vem sendo acompanhado periodicamente, com
a disponibilização dos respectivos tratamentos e medicamentos
apropriados a seu estado de saúde vide fls. 112), (c) demonstração de
que há risco efetivo, no estabelecimento onde se encontra, maior que o
suportado pelas pessoas não-presas de contrair o coronavírus, (d)
comprovação de que, em meio aberto, receberá cuidados médicos mais
adequados do que aqueles estatalmente prestados, (e) projeção de que,
fora do sistema, não haverá ameaça de violação das recomendações de
isolamento e/ou distanciamento social e, paralelamente, (f) pela falta de
evidenciação de que o Estado, na esfera direta ou indireta da
administração penitenciária, não tenha meios de prontamente oferecer
tratamento, em caso de eventual infecção pelo novo coronavírius (Sars-
Cov-2), em observância, inclusive, à regra jurídica expressamente disposta
no artigo 41, inciso VII, da Lei das Execuções Penais, garantida pelo artigo
5o, inciso XLIX, da Constituição Federal.
Acresça-se, em reforço, que além de não
haver informe oficial acerca de casos confirmados de contaminação
generalizada nos presídios, a Secretaria de Administração Penitenciária
do Estado de São Paulo noticiou que tem adotado medidas articuladas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2067986-39.2020.8.26.0000 - lauda 9/10
para a implementação de ações de prevenção, preparação e
enfrentamento sobre uma eventual disseminação do novo Covid-19, junto
à população carcerária, aos servidores públicos e aos demais usuários do
sistema prisional, tais como advogados, voluntários, visitantes e outros
colaboradores.
A mesma Secretaria, afora anunciar que
vem fazendo acompanhamento diário da situação de servidores e
custodiados, acrescentou que, “...no que se refere aos cuidados à saúde, tem-
se que o atendimento aos custodiados continua fazendo frente às
necessidades. Em 154 Unidades temos, ao menos, um profissional de saúde
pertencente aos quadros da Secretaria da Administração Penitenciária,
para o pronto atendimento. Somam-se as equipes médicas resultantes de
pactuação com 38 (trinta e oito) municípios por meio da Deliberação
CIB-62/2012, as quais atendem 59 (cinquenta e nove) Unidades (podendo
ser concomitantes com o atendimento de profissionais da SAP). Ainda assim,
na ausência de equipe de saúde, o custodiado poderá ser atendido na rede
pública local...”.
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, assim já se pronunciou:
“Habeas Corpus Receptação Decisão fundamentada na
demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores
da prisão preventiva Condições pessoais desfavoráveis
Revogação
Impossibilidade
Insuficiência das medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2067986-39.2020.8.26.0000 - lauda 10/10
cautelares alternativas Reconhecimento
Pandemia de
Covid-19 que não tem o condão de alterar a
imprescindibilidade da medida extrema
Precedentes

Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada Ordem
denegada”
(TJSP,
5a
Câmara
Criminal,
HC
no
2063690-71.2020.8.26.0000, DJ 19.05.2020, v.u.)
Por conseguinte, e ausentes manifesta
nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda,
qualquer defeito teratológico, inarredável reconhecer a inexistência do
acenado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)